Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712302-11.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA, BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, RAQUEL RODRIGUES AMARAL BORDA D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Apelante BARTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, conforme requerido na petição de ID 78501210. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator